Tribunal: STJ
Processo: 5183965-29.2024.8.09.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852712 - GO (2025/0042364-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVADO
: ISABEL HIPÓLITA DE BRITO
ADVOGADO
: HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVANTE
: ERISON FERREIRA MENDONCA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ.
1. De início, inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido .

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 010d915f-b978-4f5c-96a2-aebe1132e626

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852712 - GO (2025/0042364-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVADO
: ISABEL HIPÓLITA DE BRITO
ADVOGADO
: HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVANTE
: ERISON FERREIRA MENDONCA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ.
1. De início, inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com as
circunstâncias do caso e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido .

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por ERISON FERREIRA MENDONCA
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 73):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA PRECLUSA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 505,
caput, do Código de Processo Civil, veda expressamente
que o juiz resolva novamente as questões já decididas a
respeito da mesma lide (a denominada preclusão pro
judicato), salvo se houver modificação no estado de fato ou
de direito naquelas relações jurídicas de índole
continuativa, e nos demais casos prescritos em lei, sendo
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

certo que nenhuma das aludidas exceções pode ser aplicada
ao caso em comento. 2. Dessa regra não escapa, segundo
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nem as
denominadas matérias de ordem pública, quando tiverem
sido objeto de decisão anterior em primeiro e segundo
graus
de
jurisdição.
3.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
No recurso especial, alega a parte recorrente, preliminarmente, violação do
art. 489, § 1o, V, do CPC, porquanto "deixou de analisar em relação aos imóveis que
NÃO foram alienados para terceiros, não há óbice para a reintegração de posse, sendo
medida de direito e justiça. Insta salientar que isso foi expressamente apontado tanto no
Agravo de Instrumento, quanto no Agravo Interno". (fl. 96)
No mérito, alega violação dos arts. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.
do CPC.
Sustenta que:

[...] o TJGO atuou como advogado dos adjudicantes ao
consignar que a matéria estava amparada pela coisa
julgada, o que novamente não é verdade, pois como
narrado ausente o pronunciamento judicial sobre a matéria
relativa à reintegração na posse do imóvel matrícula 387,
não há se falar em coisa julgada, razão pela qual deve ser
sanado o vício para afastar a incidência do art. 502, 503,
505, 507 e 508 do CPC/15.
Ocorre que a Carta de Adjudicação foi tornada sem efeito
por decisão transitada em julgado, e a consequência de tal
determinação é o cancelamento dos registros, sendo
despicienda a obrigatoriedade de manejo de ação própria,
uma vez que aos terceiros adquirentes são garantidos o
direito à evicção. (fl. 97)

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl. 107).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
110-112), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Não foi apresentada contraminuta do agravo (fl. 132).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 489, DO CPC.

De início, inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não carece de fundamento,
visto que a fundamentação exigida nos termos do art. 489 do CPC é aquela revestida de
coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda
que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte
não configura violação do indigitado normativo.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com ausência
de prestação jurisdicional. A propósito, "não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
).
29/8/2022
No mesmo sentido:

3. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou de
forma suficiente e fundamentada todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia (art. 489, CPC
/2015), ainda que contrariamente ao interesse da parte
agravante.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.752.570/GO, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.)
23/4/2025

DA SÚMULA N. 7/STJ

No tocante à ocorrência da coisa julgada, assim decidiu o Tribunal de
origem:

Nesses termos, pugna pelo provimento do agravo interno,
de modo que, reformada a decisão monocrática, “seja
determinada a reintegração de posse do agravante ao
imóvel de sua propriedade, qual seja sob o n. 387, no Livro
de Registro de Títulos e Documentos n. B – 2, folhas 130
/131v, Tabelionato de Registro de Pessoas Jurídicas,
Títulos e Documentos e Protesto e (2o) de Notas, desta
Cidade de Goiás/Go. de matrículas 387 do CRI de Goiás
/GO, determinando a suspensão dos efeitos da decisão
combatida” (sic).
No entanto, em reanálise dos autos, tenho que inexistem
razões suficientes a ensejarem a reforma da decisão
agravada.
Conforme relatado, busca o agravante, no caso concreto, a
reintegração da posse do imóvel objeto da Matrícula n. 387
do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e
Documentos e Protestos e Tabelionato de Notas da
comarca de Goiás.
Contudo, a discussão acerca da matéria, como afirmei na
decisão recorrida, encontra- se abarcada pelo fenômeno da
preclusão.
Com efeito, o artigo 505, caput, do Código de Processo
Civil veda expressamente que o juiz resolva novamente as
questões já decididas a respeito da mesma lide (a
denominada preclusão pro judicato), salvo se houver
modificação no estado de fato ou de direito naquelas
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

relações jurídicas de índole continuativa, e nos demais
casos prescritos em lei, sendo certo que nenhuma das
aludidas exceções pode ser aplicada ao caso em comento.
Dessa regra não escapa, segundo precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, nem as denominadas matérias de
ordem pública, quando tiverem sido objeto de decisão
anterior em primeiro e segundo graus de jurisdição (STJ, 4a
Turma, AgInt no AR Esp no 1797739/MT, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJ
).
01/12/2021
Impende ressaltar, porquanto oportuno, que o instituto da
preclusão não atinge apenas as partes, mas todos aqueles
que participam do processo, inclusive os magistrados.
De fato, todos os temas que, no curso do processo, vão
sendo resolvidos, submetem-se ao fenômeno preclusivo, de
modo que as partes estão impedidas juridicamente de
rediscuti-las e o juiz de reexaminá-las (artigo 505 do
Código de Processo Civil).
[...]
À luz dessas considerações de ordem técnica, verifica-se
que, no caso vertente, o pedido de reintegração de posse da
posse do imóvel objeto da Matrícula n. 387 do Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e
Protestos e Tabelionato de Notas da comarca de Goiás já
foi objeto de apreciação, tanto pelo juízo singelo (evento
110 dos autos principais), quanto por este Tribunal de
Justiça, mais especificamente nos autos do Agravo de
Instrumento
n.
5483254-19.2022.8.09.0065,
cujos
fundamentos reproduzo abaixo. In verbis:
[...]
Logo, uma vez reconhecida em dois graus de jurisdição a
necessidade de ajuizamento de ação própria para a
reintegração de posse em questão, é impossível devolver
novamente o tema a esta Corte Revisora por meio de
agravo, sob pena de infringência ao comando expresso do
artigo 505 do Código de Processo Civil. (FLS. 75-78)
[...]

Verifica-se, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com
as circunstâncias do caso e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
ocorrência ou não da coisa julgada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado,
em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ADJUDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REVISÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de adjudicação.
2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

3. A revisão de ocorrência ou não de decadência, ou do
momento em que o credor hipotecário teria tido ciência da
adjudicação para fins de início da contagem do prazo de
ajuizamento de ação anulatória, ou a ocorrência ou não de
coisa julgada (preclusão pro judicato) acerca dos temas em
julgamento anterior implica reexame de fatos e provas,
sendo inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.152.765/PA, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
.)
3/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
ADMISSIBILIDADE.
COISA
JULGADA. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO
JURÍDICA.
SIMILITUDE
ENTRE
AS
AÇÕES.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos
interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a técnica da fundamentação per relationem, pela qual o
julgador se vale de motivação contida em ato judicial
anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
violação à coisa julgada, bem como ao pedido de aplicação
da teoria da identidade da relação jurídica demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do
óbice da Súmulas no 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não é automática,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do
agravo interno. Precedente da 2a Seção.
5. Indispensável que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.565.279/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
.)
20/3/2025

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto
de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela
preclusão consumativa.
2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido
de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento
de sentença, alterar o critério estabelecido, no título
exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de
ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da
ocorrência de violação à coisa julgada, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra
óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte,
"não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em
sede de recurso especial por carecer o tema do requisito
indispensável de prequestionamento e importar, em última
análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp
595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/06/2015
06/08/2015
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.696.710/RS, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA. CARATER ABUSIVO DOS VALORES
COBRADOS
NÃO
DEMONSTRADO.
INADIMPLÊNCIA.
ENVIO
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
COMPROVADO.
CANCELAMENTO.
LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem consignou que na ação anterior foi
determinada apenas a inclusão do recorrente em carteira de
plano médico destinado aos inativos, que não se constatou
o caráter abusivo nos valores cobrados e que as recorridas
comprovaram o regular envio de notificações comunicando
sobre o inadimplemento das mensalidades e a possibilidade
de cancelamento do plano.
2. A modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido, para reconhecer a existência de ofensa à
coisa julgada, a ilegalidade dos valores cobrados e do
cancelamento do plano, demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.458.720/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
2/12/2024
.)
9/12/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA48291803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:11
Código de Controle do Documento: 08f15f6a-1817-4cad-b29b-dd7f61696d71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.852.712 / GO
Número Registro: 2025/0042364-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01659244719978090065 1659244719978090065 518396529 51839652920248090065
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: ISABEL HIPÓLITA DE BRITO
ADVOGADO : HUGO CAMPOS CROSARA - GO041001
AGRAVANTE : ERISON FERREIRA MENDONCA
ADVOGADO : JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49657362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: fceb16b8-ccde-48b8-80b6-855278bb7d2a

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: fceb16b8-ccde-48b8-80b6-855278bb7d2a